Tribunal: TJSP
Processo: 1046977-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tutela cautelar antecedente aditada para ação declaratória. Duplicatas de serviços. Sentença de parcial procedência. Cancelamento definitivo dos protestos das duplicatas e declaração de legitimidade parcial da retenção de valores efetuada pelo Banco-autor, considerando-se a comprovação pela ré do pagamento de parte das verbas trabalhistas, sendo necessária a apuração em liquidação de sentença do

Ementa:
Tutela cautelar antecedente aditada para ação declaratória. Duplicatas de serviços. Sentença de parcial procedência. Cancelamento definitivo dos protestos das duplicatas e declaração de legitimidade parcial da retenção de valores efetuada pelo Banco-autor, considerando-se a comprovação pela ré do pagamento de parte das verbas trabalhistas, sendo necessária a apuração em liquidação de sentença do montante comprovado para liberação proporcional dos valores devidos pelo Banco-autor em favor da ré. A contratação e a prestação dos serviços pela ré são incontroversos. Ocorre que o pagamento estava condicionado à comprovação do recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que não ocorreu. Incidência do disposto no art. 476, do CC. Havendo comprovação, os valores depositados pelo Banco-autor serão liberados em favor da ré, ainda que o pagamento ocorra de forma diferenciada na recuperação judicial. Inexiste arbitrariedade ou ilegalidade na retenção de valores, prevalecendo o avençado em homenagem ao pacta sunt servanda, tratando-se de relação paritária, empresarial. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046977-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POLLUS
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, é apelado BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com majoração da
verba honorária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1046977-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 30.768
2
VOTO No: 30.768
APEL. No: 1046977-63.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: POLLUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
APDO.: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Tutela
cautelar
antecedente
aditada
para
ação
declaratória. Duplicatas de serviços. Sentença de
parcial procedência. Cancelamento definitivo dos
protestos das duplicatas e declaração de legitimidade
parcial da retenção de valores efetuada pelo Banco-
autor, considerando-se a comprovação pela ré do
pagamento de parte das verbas trabalhistas, sendo
necessária a apuração em liquidação de sentença do
montante comprovado para liberação proporcional
dos valores devidos pelo Banco-autor em favor da ré.
A contratação e a prestação dos serviços pela ré são
incontroversos. Ocorre que o pagamento estava
condicionado à comprovação do recolhimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que não
ocorreu. Incidência do disposto no art. 476, do CC.
Havendo comprovação, os valores depositados pelo
Banco-autor serão liberados em favor da ré, ainda
que o pagamento ocorra de forma diferenciada na
recuperação
judicial.
Inexiste
arbitrariedade
ou
ilegalidade na retenção de valores, prevalecendo o
avençado em homenagem ao pacta sunt servanda,
tratando-se de relação paritária, empresarial. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente em parte a ação “confirmando as tutelas de urgência
deferidas, para determinar o cancelamento definitivo dos protestos e
declarar a legitimidade parcial da retenção de valores efetuada pela
autora, considerando-se a comprovação pela ré do pagamento de parte das
verbas trabalhistas, sendo necessária a apuração em liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1046977-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 30.768
3
sentença do montante comprovado para liberação proporcional dos valores
devidos pela autora em favor da ré. [...] Em razão da maior sucumbência,
condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa”, fl.
434.
Recorre a ré.
Sustenta, em resumo, que os serviços foram
prestados e, portanto, os títulos são devidos; há obrigação de pagar;
que está em recuperação judicial com problema de caixa em razão
dos bloqueios judiciais em sua conta bancária e as retenções dolosas
dos tomadores de serviço, como o autor; que os encargos laborais
dos empregados que estavam lotados na sede do autor estão
devidamente arrolados nos autos da recuperação judicial e serão
quitados de forma especial; que a partir do deferimento da
recuperação judicial, ocorrido em 23/05/2019, ficou dispensada de
comprovar o cumprimento de tais obrigações; que a manutenção da
decisão implicará enriquecimento sem causa ao autor; que o autor
age de má-fé, pois recebia os serviços sem a devida contrapartida;
por fim, insurge-se contra a cláusula de retenção dos pagamentos
que entende excessivamente onerosa e quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 456/457), com resposta, fls. 510/516.
Houve oposição ao julgamento virtual, fl. 525.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento, fls. 529/535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1046977-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 30.768
4
É o relatório.
Cuida-se de tutela cautelar antecedente aditada
para ação declaratória visando o cancelamento definitivo dos
protestos das duplicatas, bem como seja declarada a legitimidade da
retenção dos valores devidos à ré, até que seja comprovado, de
maneira inequívoca, o pagamento integral de todos os salários e
encargos trabalhistas devidos aos funcionários que prestam serviço
nos imóveis do Banco-autor, fl. 113.
A controvérsia envolve duplicatas de serviço - DSI
(fls. 93, 120/124 e 134/135). Há caução com depósitos judiciais (fls.
103/104, 114/115 e 147).
A
sentença
foi
de
parcial
procedência
para
confirmar as tutelas de urgência deferidas, bem como para
determinar o cancelamento definitivo dos protestos e declarar a
legitimidade parcial da retenção de valores efetuada pelo Banco-
autor, considerando-se a comprovação pela ré do pagamento de
parte das verbas trabalhistas, sendo necessária a apuração em
liquidação de sentença do montante comprovado para liberação
proporcional dos valores devidos pelo Banco-autor em favor da ré,
fls. 430/435.
As partes firmaram contrato de prestação de
serviços de segurança, com diversos aditamentos (fls. 78/90).
Alega
o
Banco-autor,
em
síntese,
que
pelo
pactuada é de exclusiva responsabilidade da ré o pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1046977-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 30.768
5
encargos
trabalhistas
e
previdenciários
dos
funcionários
terceirizados, que estejam exercendo suas funções na sede do Banco-
autor; que diversos funcionários da ré se queixaram aos seus
prepostos de que não estariam recebendo corretamente seus
encargos trabalhistas, tais como salários, férias, etc.; que então
notificou a ré a comprovar o recolhimento das obrigações
trabalhistas, para que pudesse realizar o pagamento dos serviços
contratados; que a ré manteve-se inerte, daí a retenção dos valores
correspondentes aos serviços prestados, pois há risco de ser
incluído no polo passivo em eventual demanda trabalhista.
Neste cenário, o pedido de sustação dos protestos
das duplicatas levadas a cartório e/ou de sustação de seus efeitos. E
ainda o pedido de declaração da legitimidade da retenção dos
valores devidos à ré, até que seja comprovado, de maneira
inequívoca, o pagamento integral de todos os salários e encargos
trabalhistas devidos aos funcionários que prestam serviços nos
imóveis do Banco-autor.
Dispõe o contrato, in verbis: “3.5 Serão de exclusiva
responsabilidade da contratada os pagamentos dos encargos trabalhistas,
previdenciários e aqueles relacionados à prevenção de acidente de trabalho
dos seus funcionários, subcontratados, prepostos ou representantes a
qualquer título, não decorrendo do presente contrato, qualquer vínculo
empregatício entre os mesmos e a contratante. [...] Parágrafo segundo: A
Contratada se obriga a apresentar para a Contratante o
recolhimento das obrigações trabalhistas referente ao mês anterior,
sendo que o pagamento pelos serviços ora contratados ficarão
condicionados ao cumprimento desta exigência”, fl. 79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1046977-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 30.768
6
A ré, em defesa, informa que está em recuperação
judicial e que em “24 de junho de 2019, foram enviados ao Autor os
comprovantes de pagamentos das obrigações trabalhistas de janeiro a
maio/2019”, fl. 159, ou seja, após a notificação e o ajuizamento da
presente ação ocorrido em maio de 2019. Admite ainda que não
efetuou o pagamento das guias dos meses de junho e julho em razão
das retenções, fl. 161.
O
ingresso
do
SEEVISSP

Sindicato
dos
empregados em empresas de vigilância, segurança e similares de
São Paulo, como terceiro interessado só corrobora a alegação de
falta de pagamento/recolhimento regular. Afirma que “recebeu
várias denúncias de vigilantes que eram funcionários da empresa Pollus
(requerida da presente ação) de que a mesma dispensou funcionários sem
quitar corretamente as verbas rescisórias, não depositou o FGTS de seus
funcionários e até as folgas trabalhadas não foram pagas, além de outros
direitos laborais desrespeitados”, fl. 357 e que “está distribuindo ações
trabalhistas em face da empresa Pollus e do Banco Industrial
(responsabilidade subsidiária - tomador de serviço)”, fl. 358.
A contratação e a prestação dos serviços pela ré
são incontroversos. Ocorre que o pagamento estava condicionado à
comprovação
do
recolhimento
das
obrigações
trabalhistas
e
previdenciárias, o que não ocorreu. Daí a justa retenção do
pagamento pelo Banco-autor e o ajuizamento da presente ação.
Parte das obrigações só foram comprovadas após o
ingresso desta ação, em defesa, o que levou à declaração da
legitimidade parcial da retenção de valores.
Não se declarou a inexigibilidade das duplicatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1046977-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 30.768
7
Houve prestação dos serviços e o pagamento é devido, porém
condicionado
à
comprovação
do
recolhimento
dos
encargos
trabalhistas e previdenciários, tal como pactuado.
Incide na hipótese o disposto no art. 476, do CC:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a
sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Não se vislumbra
enriquecimento sem causa do Banco-autor, tampouco má-fé de sua
parte. A retenção, em princípio, é legítima diante do avençado e há
caução nos autos, depósitos judiciais. Depois, poderá ser
prejudicado e demandado em ação trabalhista diante da falta ou
insuficiência de pagamento pela ré dos funcionários terceirizados.
Outrossim,
havendo
comprovação,
os
valores
depositados pelo Banco-autor serão liberados em favor da ré, ainda
que o pagamento ocorra de forma diferenciada na recuperação
judicial. O magistrado de piso consignou: “em sede de liquidação de
sentença deverá ser apurada a proporção entre as verbas devidamente
comprovadas e aquelas com documentação faltante, a fim de viabilizar a
liberação em favor da ré de parte dos valores que lhe são devidos,
possibilitando-se futuras comprovações para eventual liberação
integral do montante retido e depositado nos autos”, fl. 434.
Inexiste, portanto, arbitrariedade ou ilegalidade na
retenção de valores, prevalecendo o avençado em homenagem ao
pacta sunt servanda, tratando-se de relação paritária, empresarial.
Foram apreciados os fatos relevantes para o
deslinde
da
controvérsia.
Fica,
portanto,
reconhecido
o
prequestionamento da matéria aduzida para viabilizar o acesso aos
Tribunais
Superiores,
na
eventual
interposição
de
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1046977-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 30.768
8
excepcional. Não se vislumbra ofensa aos arts. 157, 170, 421, 421-A e
884, todos do CC.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em
12% sobre o valor da causa, considerando os critérios legais e a
remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator